Tribunal: TJBA
Processo: 8015449-36.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus Criminal n.º 8015449-36.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – 2ª Turma Processo de 1º Grau: 8002042-76.2025.8.05.0200 Vara de Origem: Vara Criminal da Comarca de Pojuca/BA Magistrado(a): Marcelo de Almeida Costa Impetrante: Matheus Fonseca Saback Paciente: Geysler Cardoso dos Santos Advogado(a): Matheus Fonseca Saback (OAB/BA 76.484) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Pojuca-BA Procurador(a) de Justiça: Moisés Ramos Marins Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA PELO RESULTADO MORTE (ART. 158, § 3º, CP), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI 11.343/06) E DESTRUIÇÃO/OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211 DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REJEIÇÃO. PRESENÇA DE PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente, denunciado pela suposta prática dos crimes de extorsão qualificada pelo resultado morte, associação para o tráfico de drogas e destruição/ocultação de cadáver. II. Questão em discussão 1. As questões em debate consistem em: (i) verificar a legalidade da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, notadamente quanto à presença de indícios de autoria e materialidade delitiva; (ii) analisar se os fundamentos utilizados para a segregação cautelar, especialmente a garantia da ordem pública, são idôneos e concretos; (iii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente, isoladamente, teriam o condão de afastar a necessidade da custódia. III. Razões de decidir 1. A decretação da prisão preventiva, medida de caráter excepcional, subordina-se à comprovação da materialidade, à presença de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) e à demonstração de ao menos um dos fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que representam o periculum libertatis. 2. Os indícios de autoria, para fins de custódia cautelar, não demandam o mesmo grau de certeza exigido para a condenação, bastando a existência de um conjunto de elementos informativos que tornem provável a participação do agente no delito, o que se verifica no caso concreto a partir da conjugação de depoimentos e da confissão de corréu. A via estreita do Habeas Corpus não se presta ao exame aprofundado do mérito probatório. 3. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi — que inclui sequestro da vítima, execução sumária por dívida de tráfico e tentativa de carbonização do corpo em conluio com integrantes de facção criminosa — constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, ante a periculosidade acentuada do agente. 4. A necessidade de assegurar a aplicação da lei penal também justifica a medida, especialmente quando o agente demonstra intenção de se furtar à responsabilidade criminal, com histórico de fuga, paradeiro incerto e prisão meses após a decretação da prisão, no Estado de Minas Gerais. 5. A existência de predicativos pessoais favoráveis, tais como primariedade ou residência fixa, não constitui óbice, por si só, à manutenção da prisão preventiva, quando presentes outros elementos concretos que recomendem a segregação cautelar para a tutela do meio social. IV. Dispositivo e Tese 1. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A existência de indícios de autoria derivados da confissão detalhada de corréu, corroborada por depoimentos testemunhais colhidos na fase investigativa, configura o fumus comissi delicti necessário para a decretação e manutenção da prisão preventiva. 2. A gravidade concreta do delito, revelada pelo modus operandi violento e pela vinculação do agente a organização criminosa, justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, § 6º; 311; 312; 313, I; 647; 648. CP, arts. 158, § 3º; 211. Lei nº 11.343/2006, art. 35. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC n. 1.045.444/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 31/3/2026, DJEN 9/4/2026. STJ - AgRg no RHC n. 200.325/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 30/9/2024, DJe 3/10/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal n.º 8015449-36.2026.8.05.0000, em que figura, como Impetrante Matheus Fonseca Saback, como Paciente Geysler Cardoso dos Santos e, como Autoridade Coatora, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Pojuca-BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal - 2ª Turma, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator